Tribunal: CARF
Processo: 11080.720103/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720103/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.042 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
HAROLDO BRUM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTUAÇÃO COM BASE EM VALOR
TRAZIDO AOS AUTOS PELO CONTRIBUINTE.
Efetuado o lançamento com base em informação trazida pelo próprio
contribuinte que difere do valor declarado, e fundamenta corretamente o
lançamento, não ocorre cerceamento de defesa.
ÁREAS AMBIENTAIS.
A exclusão de áreas declaradas como áreas ambientas da área tributável do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação
da sua existência.
ÁREA DE PASTAGEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÁREA
SUPERIOR A DECLARADA.
Prevalece o valor declarado, cabendo ao contribuinte ter apresentado DITR
retificadora se quisesse realizar a retificação da área de pastagem para o valor a
maior. O erro de fato, portanto, não foi comprovado, razão pela qual não
poderia ser considerada uma área maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720103/2007-48
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720103/2007-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 37 a 40) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Ademir Gomes de Oliveira no valor de R$
102.976,80 consolidado em 09/2007, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, exercício 2003, relativo ao imóvel rural Fazenda Santa Edviges,
Tavares, RS, com área de 1.408,2ha, NIRF 2.630.746-4.
O contribuinte foi devidamente intimado (folhas 1 e 2), a apresentar:
1. Cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA requerido junto Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA;
2. Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o artigo 2 ° da Lei 4.771/65, acompanhado de ART,
identificando o imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o artigo 9 °
do decreto 4.449 de 30/10/2002;
3. Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do artigo 3 ° da Lei
4.771/65, acompanhado do ato do poder público que assim o declarou;
4. Cópia da matrícula atualizada no registro imobiliário, com averbação da reserva
legal, de reserva particular do patrimônio natural ou de servidão florestal;
5. Cópia de termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal
ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui
matrícula no registro imobiliário;
6. Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele
tenha sido declarado como área de interesse ecológico;
7. Laudo de avaliação do imóvel conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com
fundamentação e grau de precisão II, com anotação de responsabilidade técnica — ART
registrada no CREA, contendo todos os documentos de pesquisa identificados. A falta
de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua,
com base nas informações do Sistema de Preços de Terra — SIPT da RFB;
Em resposta ao termo de intimação (folha 03), o contribuinte apresenta documentos.
O Auditor-Fiscal emitiu a Notificação de Lançamento (folhas 37 a 40) onde consta na
descrição dos fatos que:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720103/2007-48

1. VALOR DA TERRA NUA DECLARADO NÃO COMPROVADO. Conforme
documentos apresentados pelo contribuinte, a área total do imóvel declarada está
incorreta. A área total é de 1.408,2ha. Esta é a área que deve ser declarada no ITR. O
valor da terra nua, conforme Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte é de R$
1.500,00/há, sendo que o valor total da terra nua, para toda a propriedade é de R$
2.112.315,00;
Em sua impugnação de folhas (43 a 71), o interessado alega que:
2. DO CERCEAMENTO DE DEFESA (folha 45);
2.1. O valor da terra nua foi alterado, tendo por base os valores informados pelo
contribuinte no atendimento à intimação;
2.2. O Auditor Fiscal indicou como dispositivo legal infringido o artigo 10, §1 °, e
inciso I e o artigo 14 da Lei 9.993. Somente na hipótese de declaração inexata, incorreta
ou fraudulenta, o Auditor-Fiscal tem o poder de proceder ao lançamento de ofício do
ITR considerando informações sobre preços de terras, constantes do sistema a ser por
ela instituído, e os dados da área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização;
2.3. O impugnante observou as determinações do artigo 10 da lei 9.393/96 e atendeu os
termos da intimação, ao apresentar o laudo de avaliação do imóvel. Assim, o
impugnante não infringiu o artigo 14 da lei 9.393/96;
2.4. Além disso, o artigo 14 dá ao Fisco o poder de proceder à avaliação da terra nua
considerando os preços constantes do seu sistema, e isso na hipótese de o contribuinte
não prestar tal informação, o que não ocorreu no presente caso;
2.5. Assim, é possível concluir que não houve, concretamente, a indicação correta do
dispositivo legal infringido, para que, com base nele, pudesse o impugnante exercitar,
em sua plenitude, o mais amplo direito de defesa;
3. DA INCONSISTÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO FISCO PARA A
FORMAÇÃO DA NOVA BASE DE CÁLCULO (folha 51);
3.1. O laudo de avaliação descreveu a Caracterização Física da propriedade e a
caracterização do terreno;
3.2. deve ser considerado o total de área de preservação permanente constante do laudo,
ou seja: Mata ciliar seca e úmida, 103,6ha; Dunas costeiras: 194,6, totalizando 306,41ha
de área de preservação permanente e Área de Interesse ecológico de 906,87 (Parque
Nacional);
3.3. A área considerada aproveitável pelo fisco de 487,9ha está incorreta, pois não foi
considerado pelo Fisco todas as áreas isentas;
3.4. O próprio impugnante havia informando os tamanhos errados das áreas isentas, pois
não tinha o laudo de um expert;
3.5. O Fisco utilizou o laudo para alterar o VTN e o tamanho da área, mas não para
calcular as áreas isentas;
3.6. Este equívoco redundou na diminuição do grau de utilização e no aumento da
alíquota de 0,3% para 6%;
4.
DA
EFETIVA
UTILIZAÇÃO
DA
ÁREA
UTILIZADA
FRENTE
À
MOVIMENTAÇÃO MÉDIA ANUAL DE GADO (folha 55)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720103/2007-48

4.1. Na campo de ficha da atividade agropecuária, o impugnante declarou um total de
rebanho ajustado de 340 cabeças;
4.2. O índice de lotação para pecuária da região é 0,5. A área de pastagem calculada é
de 680,0ha;
4.3. Isto comprova que o Grau de Utilização (GUT) da área foi de 100%;
4.4. Esse fato não foi objeto de consideração por parte do Fisco no momento da
lavratura da notificação de lançamento;
4.5. Assim, a alíquota foi majorada indevidamente de 0,3% para 6%;
5. A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NO PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO
PEIXE (folha 57)
5.1. Grande área das terras de sua propriedade está localizada no Parque Nacional da
Lagoa dos Peixes, criado pelo Decreto 93.546 de 06 de novembro de 1986;
5.2. No mapa de situação — Carta do Exército- Mostardas, elaborado pelo expert, é
possível verificar pelas linhas demarcatórias a área que está dentro do Parque. No
memorial descritivo e no laudo constam as áreas do Parque;
5.3. Além disso, o impugnante anexa aos autos uma declaração do IBAMA onde consta
que parte do imóvel está dentro dos limites do Parque Nacional da Lagoa do Peixe;
6. O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL FEITO EM 2007 NÃO SE PRESTA
PARA DEFINIR O VALOR DA TERRA NUA DO ANO DE 2003 (folha 60)
6.1. O laudo de avaliação efetuado em 2007 não pode servir de base para determinar-se
S o valor da terra nua de 2003;
6.2. Relativamente aos exercícios lançados, o valor do VTN constante do SIPT era
menor do que o lançado pelo Auditor-Fiscal;
6.3. O interessado junta novo Laudo de Avaliação do Imóvel onde consta a informação
de que o VTN nos exercícios de 2003/2004 e 2005 foi de R$ 800,00/há e muitas vezes
ocorreu a oferta e faltaram compradores;
6.4. Ocorreu a ofensa ao princípio da Razoabilidade. Deveria ter sido aplicado o artigo
112 do CTN;
7. A APLICAÇÃO, AO CASO CONCRETO, DA LEI 9.784/99 (folha 68)
7.1. A lei 9.784 veda a imposição de obrigações em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao interesse público;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, reduzindo o crédito tributário exigido, pois foi acatado o argumento do contribuinte
de que o laudo de avaliação efetuado em 2007 não poderia servir de base para determinar o valor
da terra nua de 2003. Nesse sentido, ao entender pela parcial procedência da impugnação, a DRJ
de origem recalculou o valor devido considerando o valor de R$ 977,0/ha.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando, em parte,
as alegações expostas em impugnação. Foram juntados aos autos o Ato Declaratório Ambiental
(ADA) exercícios 2007, 2008 e 2009 da área em questão.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720103/2007-48

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Quanto às arguições de nulidade do lançamento de que trata o presente feito,
observe-se que, de acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal e possui status de lei, só se caracteriza a
nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança
apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da
ampla defesa.
Deste modo, não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por
autoridade competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
Grau de utilização da terra. Área de pastagem.
O recorrente alega que o tamanho da área de pastagem no exercício em discussão
seria maior daquela que considerada pelo Fisco. Aduz que a alíquota foi indevidamente majorada
de 0,3% para 6%, visto que o Fisco não teria considerado o Grau de Utilização (GUT) da área foi
de 100%.
No entanto, o recurso não merece acolhimento no ponto.
O contribuinte ao apresentar DITR declarou 193,7ha, ainda que a área calculada
fosse de 680,0ha. Prevalece o valor declarado, cabendo ao contribuinte ter apresentado DITR
retificadora se quisesse realizar a retificação da área de pastagem para o valor a maior.
O erro de fato, portanto, não foi comprovado, razão pela qual não poderia ser
considerada uma área maior. Deixou o contribuinte de apresentar laudo técnico hábil,
obedecendo os requisitos previstos na norma ABNT 14.653 comprovando que a área de
pastagem real é maior do que a declarada.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se
manter sem reparos o acórdão recorrido. Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720103/2007-48

Portanto, verifica-se que o crédito tributário foi devidamente apurado nos termos
da previsão legal, não merecendo reparo a decisão recorrida.
Área pertencente ao Parque Nacional da Lagoa do Peixe.
O contribuinte alega em recurso que uma área de 906,67ha de sua propriedade faz
parte do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, sendo de uso restrito ou proibido, de modo que
estaria isenta do ITR. Refere que o Parque em questão foi criado pelo Decreto no 93.546/86.
Ademais, informa que nos autos existem diversas provas de que parte das terras do Recorrente
está localizado no Parque Nacional da Lagoa do Peixe.
Aduz que no mapa de situação (Carta do Exército – Mostardas), elaborado pelo
expert, é possível verificar pelas linhas demarcatórias a área que está dentro do Parque; no
memorial descritivo e no laudo constam as áreas do Parque; na declaração do IBAMA onde
consta que parte do imóvel está dentro dos limites do Parque Nacional da Lagoa do Peixe.
A DRJ de origem assim tratou da matéria em questão no acórdão ora recorrido:
“Conforme já demonstrado, além do laudo, deve haver a protocolização do ADA no
IBAMA para que a área seja considerada isenta.
O contribuinte trouxe uma declaração do IBAMA (folha 84) de 31 de julho de 2007,
porém, tal documento diz que a área situa-se em parte dentro dos limites do Parque
Nacional da Lagoa dos Peixes. Tal documento não declara expressamente qual o
tamanho da área.
Portanto, somente pode ser considerado o valor constante no ADA apresentado pelo
interessado ao IBAMA.”
Entendo que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar por meio
de documentação hábil qual o tamanho da área que se localiza no Parque Nacional da Lagoa dos
Peixes, não sendo a declaração do IBAMA suficiente por não informar expressamente qual o
tamanho da área.
Aplicação da Lei 9.784/99 ao caso concreto.
Em que pese o contribuinte traga em seus argumentos que o Fisco não observou a
Lei no 9.784/99, sustentando que essa veda a imposição de obrigações em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao interesse público, salienta-se que conforme já referido pela
DRJ de origem o procedimento utilizado pelo Auditor-Fiscal está em conformidade com a
legislação, não havendo reparos a serem efetuados.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.042 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720103/2007-48

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital